Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Julgado improcedente o pedido de sustação de protesto de duplicatas deduzido na petição inicial e não havendo adesão do réu à ampliação do objeto da demanda pleiteada na réplica, o autor responde pelos ônus da sucumbência, nos termos dos artigos 85, caput, e 329, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.